Tribunal: TJDFT
Processo: 0735939-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735939-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA KELLY PEREIRA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KATIA KELLY PEREIRA SOARES contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento no 0707087-08.2021.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência e evidência que buscava a imediata reversão de aposentadoria por invalidez e retorno da autora ao cargo anteriormente ocupado na Administração Pública (ID 106581457, origem). Nas razões recursais (ID 30586227), alega ser servidora pública do Distrito Federal, atualmente aposentada por invalidez pelas seguintes patologias: CID 10: F-41.2, D-72.1 e K-91.8. Contudo, informa não subsistirem os motivos que levaram à sua aposentadoria, perdurando somente a D-72.1 (Eosinofilia), patologia não incapacitante, estando apta ao exercício do cargo anteriormente ocupado. Acrescenta ter ingressado com o pedido de reversão, contudo, negado administrativamente, bem como ajuizado pedido de produção de prova antecipada (ação no 0704937-88.2020.8.07.0018), pela qual o perito nomeado pelo juízo atestou que a agravante tem condições de saúde para retornar ao labor. Defende ser a reversão um ato vinculado, sendo, portanto, uma obrigação por parte da Administração Pública. Alegar presente a probabilidade do direito ao instituto da reversão, nos termos do artigo 34, I, da Lei Complementar 840/2011, doutrina e jurisprudência, segundo as quais, caso haja comprovação administrativa ou judicial que confirme que as razões de aposentadoria por invalidez não subsistem, há de ser garantido o direito ao retorno às atividades laborais. Aponta a existência no perigo da demora, pois sofre prejuízos diários, tendo em vista a severa diminuição em sua remuneração a partir da aposentadoria. Destaca, ainda, ser reversível a medida, caso o mérito do recurso entenda de modo diverso. Colaciona precedentes. Com tais argumentos, vindica a antecipação da tutela recursal a fim de que seja garantido o seu direito à reversão, sendo, imediatamente, reintegrada aos quadros de servidores ativos do Agravado. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida à agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a probabilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência e evidência que buscava a imediata reversão de aposentadoria por invalidez e retorno ao cargo anteriormente ocupado na Administração Pública. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Em análise perfunctória da questão, verifico, numa primeira vista, a plausibilidade do direito invocado. Nos termos do artigo 34, I, da LC 840/2011, a reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, ficar comprovada a sua reabilitação. Consta do laudo pericial produzido em juízo, nos autos da ação de produção de prova antecipada de no 0704937-88.2020.8.07.0018, que a autora possui atualmente plena capacidade ao exercício das atividades laborais (ID 103834752 - Pág. 100). Além disso, segundo o expert, eventual permanência de Eosinofilia (CID D-72.1), o que não ficou comprovado na oportunidade da perícia, conforme exame laboratorial, não configura óbice ao exercício da atividade laborativa (ID 103834752 - Pág. 100). Demais disso, observo se tratar a reversão de ato vinculado, sendo descabida a discricionariedade da administração na adoção da medida, se comprovada a reabilitação do aposentado por junta médica – no caso, substituída por médico oficial em perícia judicial, o qual dotado de imparcialidade. No entanto, o decréscimo salarial suportado pela agravante já é situação que ocorre desde sua aposentadoria, não constituindo premente perigo de dano a justificar a reversão em caráter liminar, podendo a questão ser decidida após a garantia do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator